Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. TESE DE ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE. NÃO RECONHECIDA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. MARCO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É típica a conduta de quem porta sem autorização legal arma de fogo apta à realização de disparos. Trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, não se perquirindo sobre a possibilidade de resultado naturalístico ou de dano concreto.
2. O estado de agressão, atual ou iminente, justificador da incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade requer comprovação estrita, não bastando, para tanto, meras alegações vazias, desprovidas de lastro probatório.
3. O suposto receio de agressão iminente, ainda que legitimo, não induz, por si so, um salvo conduto para a aquisição ilegal de armas de fogo, cabendo ao ameaçado, antes de qualquer atitude extrema, exaurir os mecanismos legais de atuação legitima do Estado. A invocação genérica de proteção individual não pode de forma alguma ensejar violação ao ordenamento jurídico.
4. A contagem do periodo depurador se inicia com base no cumprimento da pena ou da extinção da sanção imposta e não a partir do transito em julgado da última sentença penal condenatória.
5. Recurso conhecido e desprovido.